Tribunal: TJDFT
Processo: 0742321-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0742321-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WILTON DE OLIVEIRA SILVA REQUERIDO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO WILTON DE OLIVEIRA SILVA aviou petição, requerendo o benefício da contagem em dobro do tempo de prisão cumprida, a remição ficta pela ausência de vagas na unidade prisional para estudo e trabalho interno, ou indenização pecuniária (ID 421807793 – fl. 2) Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relatou que o sentenciado cumpre pena total de 43 anos, 1 mês e 26 dias. Já cumpriu, até a presente data, 13 anos, 11 meses e 27 dias. Está atualmente submetido ao regime fechado. Após análise minuciosa do requerimento, concluiu que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 42549506 - p. 2). Juntou documentos. A Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido de que seja negado seguimento aos pedidos (ID 42554442). É o relato do necessário. Decido. Em consulta ao sistema processual, constata-se que o benefício de contagem em dobro do tempo de prisão cumprida foi indeferido pelo Juízo da VEP. Inconformada, a Defesa interpôs o RAG no 0711950-27.2022.8.07.0000, ao qual foi negado provimento. O trânsito em julgado ocorreu na data de 20/6/222, fato que impede o reexame da matéria. Conforme consignado pela Defesa Técnica, o pleito de remissão ficta não foi apreciado pelo Juízo singular, razão pela qual, não é possível examiná-lo em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Quanto à pretensão indenizatória, afirmou que deve ser direcionada ao juízo fazendário de primeira instância. Conforme pontuado no parecer ministerial, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 580252 “decidiu pela impossibilidade de remição da pena como indenização, sendo que a reparação de eventuais danos deve ocorrer em pecúnia. No entanto, eventual pedido de indenização deverá ser realizado em ação própria, com a observância do devido processo legal e do contraditório. (ID 42554442 - p. 2).” Diante disso, nego seguimento ao pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se Brasília-DF, 12 de janeiro de 2023 13:55:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator